Tribunal: TJDFT
Processo: 0721608-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721608-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SUPERINTENDENTE DA UNIDADE CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO, VICE-DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA JOSE PEREIRA DA LUZ, ADRIANA BAYEH DE RESENDE VALLS, ALBA ROSANE ARAUJO SOARES, CARMELINA NETA CARVALHO RODRIGUES, CREIDELUSE DIAS CRUZ, GABRIELA NOVAIS SOARES VELOSO, JOSE ARILTON DE SOUZA PAIVA, JUCILENE FERREIRA ARAUJO, JUSTINA FERREIRA DE OLIVEIRA, RAPHAEL FARIAS DE BRITO, ZELIA MARIA BRANDAO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REEXAME NECESSÁRIO e de APELAÇÃO CÍVEL interposto por INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF e VICE-DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL em face de sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por ADRIANA BAYEH DE RESENDE VALLS, ALBA ROSANE ARAÚJO SOARES, CARMELINA NETA CARVALHO RODRIGUES, CAROLINA QUEIROZ DA MATA, CREIDELUSE DIAS CRUZ, GABRIELA NOVAIS SOARES VELOSO, JOSÉ ARILTON DE SOUZA PAIVA, JUCILENE FERREIRA ARAÚJO, JUSTINA FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSÉ PEREIRA DA LUZ, RAPHAEL FARIAS DE BRITO e ZÉLIA MARIA BRANDÃO, confirmou a medida liminar anteriormente deferida e concedeu a segurança aos impetrantes, para declarar a nulidade dos atos de devolução e, consequentemente, anular os Processos Administrativos que tinham por objeto o mencionado ato de devolução, assegurando aos impetrantes que permaneçam em suas lotações de origem até que o IGESDF, caso insista na devolução, instaure o devido processo administrativo, assegurando a ampla defesa e o contraditório dos servidores envolvidos, motivando o ato e comprovando que não haverá prejuízo para a prestação dos serviços de saúde à população. Determinou, ainda, a exclusão do DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGISTICA DO IGESDF do polo passivo. Por fim, condenou a impetrada ao pagamento das custas processuais e deixou de fixar honorários advocatícios, a teor do disposto no artigo 25, da Lei no 12.016/2009 (ID 31353842). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (IDs 31353852 e 31353874). Em suas razões (ID 31353883), os apelantes sustentam que, com a implantação do novo PCS 2021 e do novo Regimento Interno, foi necessário redistribuir e realocar os colaboradores do Núcleo de Insumos Farmacêuticos, tendo a Diretoria de Administração e Logística e a Superintendência de Planejamento e Gestão resolvido internamente encerrar a cessão dos apelados. Asseveram que o IGESDF possui total gerenciamento e poder de decisão sobre os servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, nos termos da Cláusula 10, inciso XI, do Contrato de Gestão. Aduzem que o IGESDF necessita de recursos humanos com padrão a fim de uniformizar os procedimentos e rotinas, afastar incongruência e a insegurança nas relações trabalhistas, e foi nesse contexto que foi decidido pelo encerramento da cessão, e não remoção. Destacam que o ato impugnado é discricionário e, desse modo, não exige motivação. Argumentam que, à luz do que dispõe o artigo 3o, § 6o, da Lei Distrital no 5.899/2017, apesar de ser facultada à Secretaria de Estado de Saúde a cessão especial de servidor para o IGESDF, com ônus para a origem, foi estabelecido que, a qualquer momento, os servidores cedidos podem ser devolvidos à Secretaria de Estado de Saúde, por solicitação própria ou por decisão do IHBDF, ao passo que semelhante previsão constou do Contrato de Gestão no 01/2018 firmado com o Distrito Federal. Alegam que, conforme documentos acostados aos autos, pode-se concluir que não houve nenhum prejuízo à população do Distrito Federal diante do retorno dos apelados para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada. Preparo comprovado (ID 31353885). Contrarrazões apresentadas pelos impetrantes (ID 31353899) e pelo Ministério Público (ID 31353902), ambas pelo não provimento do recurso. A impetrante CAROLINA QUEIROZ DA MATA manifestou desistência da ação (ID 31954212), o que foi homologado pela decisão de ID 31968339. Na petição de ID 35455869, os apelantes pleitearam a concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de forma a manter a devolução dos recorridos à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Após, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID 35528858, oportunidade na qual oficiou pelo acolhimento da preliminar de incompetência absoluta do Juízo Cível, com a desconstituição da decisão por ele prolatada, determinando-se a baixa dos autos para nova distribuição a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal ou, caso ultrapassada a preliminar suscitada, o conhecimento e não provimento do reexame necessário e da apelação ora analisados. Relatados, decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de efeito suspensivo ou de tutela provisória formulado no recurso. O artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, prevê que a apelação terá, em regra, efeito suspensivo, salvo nas hipóteses previstas no § 1o, do referido dispositivo legal, entre as quais insere-se a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória (inciso V). Nesses casos, dispõem os §§ 3o e 4o que o pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser formulado, demonstrando o apelante a probabilidade de provimento do recurso, ou, caso relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Analisando o caso, VISLUMBRO os requisitos para conceder parcialmente o efeito suspensivo ao recurso. A Lei no 5.899/17 instituiu o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal – IHBDF -, cuja denominação foi alterada, pela Lei no 6.270/19, para Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Conforme dispõe o artigo 2o, inciso VIII, da referida Lei, ao IGESDF foi conferida autonomia para contratação e administração de pessoal, sob o regime da CLT, sem prejuízo da cessão especial, pela Secretaria de Saúde, de servidores estatutários. À luz do que dispõe a Lei Distrital no 5.899, artigo 3o, § 6o, apesar de facultada à Secretaria de Estado de Saúde a cessão especial de servidor para o IHBDF (IGESDF), com ônus para a origem, foi estabelecido que, a qualquer momento, os servidores cedidos podem ser devolvidos à Secretaria de Estado de Saúde, por solicitação própria ou por decisão do IHBDF. Semelhante previsão constou do Contrato de Gestão no 01/2018 firmado com o Distrito Federal, na Cláusula Décima, item X, que previu que, a qualquer momento, independentemente das hipóteses previstas nos incisos VIII e XII, os servidores cedidos podem ser devolvidos à SES-DF por decisão da CONTRATANTE ou do CONTRATADO, na forma do § 6o do art. 3o da Lei no 5.899, de 2017; (ID 31353702). A rigor, a realocação do servidor é ato de gestão, praticado pela autoridade competente, no âmbito do poder discricionário da Administração. Aliás, ao contrário do que sustentam os apelados, a remoção não tem caráter punitivo e, por isso, está inserida no campo da conveniência e oportunidade, independendo de prévio processo administrativo. Sucede que a aplicação de normas de direito público juntamente com disposições de direito privado, impõe o controle dos atos praticados no exercício de atribuições do poder público, ainda que discricionários. Assim, quanto a atos submetidos ao regime público, o IGESDF se sujeita a vários tipos de controle, dentre eles pelo próprio instituto (em razão da autotutela administrativa), pelo contratante (Distrito Federal), pelo Poder Judiciário e também por órgãos de controle, tal como o Tribunal de Contas do Distrito Federal. A propósito do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM PARA ANULAR LICITAÇÃO DO SESC/DF. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM O ATO. LIMINAR INDEFERIDA. ENTIDADE QUE INTEGRA O SISTEMA S. INSTITUIÇÃO COM PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS QUANTO À INAPLICABILIDADE DA LEI N. 8.666/93, MAS NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS GERAIS QUE NORTEIAM A EXECUÇÃO DE DESPESAS. PUBLICIDADE DO ATO QUE COMUNICOU O PROSSEGUIMENTO DO CERTAME. RECEBIMENTO DE E-MAIL. FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO OFICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO INTEGROU A LISTA DE DESTINATÁRIOS. VIA INADEQUADA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O segundo agravado é instituição com personalidade jurídica de direito privado, criado pelo Decreto-Lei n. 9.535/46, sendo regidos pelos Decretos n. 60.344/67 e 61.836/67, compondo o que se denomina Sistema S (SENAI, SESI, SESC, SENAT, SEBRAE e outros). 2. Referidas entidades, em virtude de sua natureza e características, possuem regime jurídico distinto daquele aplicado aos órgãos e entidades da Administração Pública. 3. Todavia, sujeitam-se à fiscalização e ao controle pelo Poder Público, nos termos do art. 183 do Decreto-lei 200/67 e do art. 71, II, da Constituição Federal, no que concerne ao orçamento e à prestação de contas da gestão financeira dos recursos de origem pública. 4. Quanto ao processo de compras e contratação, o Tribunal de Contas da União já se posicionou no sentido de ser inaplicável a Lei n. 8.666/93 ao Sistema S, o que não implica liberdade irrestrita do gestor para realizar as contratações, devendo as entidades observar os princípios gerais que norteiam a execução da despesa pública, tendo como dever dar publicidade dos atos e efetivar as normas procedimentais contidas em seus regulamentos próprios. 5. E é sobre o viés da publicidade que a agravante baseia a sua premissa de nulidade do ato, alegando não integrar a lista de e-mails que teria dado ciência aos participantes sobre a revogação da decisão que havia suspendido o certame. 6. No entanto, o e-mail é ferramenta de comunicação utilizada oficialmente pela agravada, conforme se infere dos itens 4.1 e 4.2 do edital de Concorrência n. 04/2020, constando dos autos trocas de mensagens entre a entidade e a agravante para sanar dúvidas do certame, o que afasta a verossimilhança da alegação de que não integra a lista de destinatários que recebeu a comunicação específica atinente à mantença da data de recebimento das propostas. 7. Recurso desprovido. (Acórdão 1353632, 07533153220208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021 – destacou-se) Nessa perspectiva, infere-se da Decisão no 553/2021, proferida pelo Conselheiro Antônio Renato Alves Rainha, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos autos do Processo no 00600-00001272/2021-91, que houve determinação expressa para que, nas hipóteses de devolução de servidores cedidos ao IGESDF, como é o caso dos autos, deveriam ser observados alguns critérios peculiares, destacando-se os seguintes (sem grifos no original): DECISÃO No 553/2021 O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do Relator, decidiu: [...] IV – com fulcro no art. 277 do RI/TCDF, ante as razões que fundamentam o referido voto e os pedidos cautelares requeridos pelo Ministério Público junto à Corte de Contas do Distrito Federal e pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, determinar à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) que, salvo decisão judicial em contrário ou até ulterior deliberação deste Tribunal de Contas, observem o seguinte: a) a devolução de servidores cedidos àquele IGESDF deve observar, rigorosamente, o previsto no Contrato de Gestão n° 001/2018-SES/DF (Cláusula Décima, item IX), na Lei no 5.899/2017 (arts. 1o e 2o) e na Constituição Federal que, no caput do seu art. 37, dispõe que o ato administrativo subordina-se ao que deflui dos princípios da eficiência, da moralidade, da impessoalidade e da economicidade, entre outros; b) somente efetuem devolução de servidores lotados nas Unidades de Saúde administradas pelo referido Instituto se presentes às seguintes condições: 1 - o ato deve ser devidamente motivado, de modo que se possa dele extrair informações a respeito da necessidade da devolução, carência de servidores na Unidade da nova lotação, ausência de prejuízo para os serviços prestados pelo IGESDF à população do Distrito Federal, incremento na eficiência dos serviços de saúde prestados à população pela SESDF e pelo IGESDF em razão da devolução; 2 - caso haja necessidade de substituição do servidor devolvido à SESDF, que seja demonstrado que a substituição não trará prejuízo à prestação de serviço de saúde à população; c) todos os atos de devolução, com as devidas motivações nos termos da alínea anterior, devem ser encaminhados a este Tribunal no prazo de até 5 (cinco) dias; d) os atos de contratação ou de demissão de empregados admitidos sob o regime da CLT e igualmente devem observar o previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal, em especial o que deflui dos princípios da publicidade, da impessoalidade, da moralidade, da economicidade e da eficiência; e) o prescrito no item 1 da Circular no 5/2021 – SES/SUGEP, o qual estabelece que os servidores que atuam em preceptoria ou em unidades ou serviços exclusivos da atenção terciária (HBDF) não serão devolvidos, salvo por solicitação do próprio servidor e, se houver serviço para a especialidade em outra unidade da rede SES; Ao que se colhe do andamento processual do aludido feito, consulta a todos disponível, a referida Decisão permanece vigente. Além disso, verifica-se que o TCDF visa evitar que os atos de devolução de servidores ensejem a descontinuidade do serviço público essencial. Destarte, enquanto não revisada ou anulada a decisão do TCDF, esta deve ser observada pelo IGESDF. E, numa análise sumária das razões recursais, não se infere dos atos coatores (ID 31353678 a 31353689) o atendimento às condições elencadas na citada decisão. Por essa razão, a sentença, a princípio, não se mostra equivocada quanto a tais atos. Ocorre que isto não pode inviabilizar a prolação de novos atos de devolução de servidores, desde que atendidas as recomendações do TCDF, sob pena de engessar a gestão do serviço público, retirar a discricionariedade do ato, frustrar o objetivo do Contrato de Gestão no 01/2018 firmado com o Distrito Federal e, em última análise, inviabilizar a adequação do serviço às necessidades concretas. Inclusive, nos documentos de IDs 31353855 a 31353859, o IGESDF comprovou ter praticado atos posteriores de devolução dos servidores CREIDELUSE DIAS CRUZ, ALBA ROSANE ARAUJO SOARES, GABRIELA NOVAIS SOARES VELOSO, JUSTINA FERREIRA DE OLIVEIRA e MARIA JOSE PEREIRA DA LUZ nos quais demonstrou que não haveria descontinuidade do serviço público, tendo em vista a reposição dos colaboradores mediante a convocação de candidatos aprovados em processo seletivo. Nesse diapasão, a sentença deve produzir efeitos apenas para impedir que os impetrantes sejam devolvidos em razão dos atos impugnados na inicial (ID 31353678 a 31353689), sem prejuízo da possibilidade da prática de novos atos de devolução de servidores pelo IGESDF, desde que atendidas as premissas estabelecidas pelo TCDF. Portanto, ao menos nessa análise sumária do caso, vislumbra-se o preenchimento dos requisitos para a concessão parcial da liminar. Frise-se que o perigo de dano se evidencia pelo fato de que o engessamento da gestão promovida pelo IGESDF enseja dificuldades na prestação de relevante serviço de saúde pública. Ante o exposto, CONCEDO parcialmente o efeito suspensivo ao recurso de apelação e ESTABELEÇO que, até o julgamento do apelo, a sentença deve produzir efeitos apenas para impedir que os impetrantes sejam devolvidos em razão dos atos impugnados na inicial (ID 31353678 a 31353689), sem prejuízo da possibilidade da prática de novos atos de devolução de servidores pelo IGESDF, desde que atendidas as premissas estabelecidas pelo TCDF no âmbito do Processo no 00600-00001272/2021-91. Ao ensejo, manifestem-se as partes, no prazo de 10 dias, sobre a preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça. Por fim, promova a Secretaria a retificação do polo ativo do recurso, pois o cadastro do sistema não corresponde ao que consta da peça recursal (ID 31353883), apresentada por INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF e VICE-DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 25 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator